Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de ação de apelação interposta por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de VILMA LÚCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, condenar a Ré, ora Apelante, à devolução dos valores e ao pagamento de lucros cessantes. Depreende-se dos autos que, em 11/05/2020, o Juízo da 4a Vara Empresaria do Rio de Janeiro - TJRJ, proferiu decisão nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da empresa Ré e determinou a suspensão de todas as ações e execuções propostas contra a empresa, na forma do art. 6o da Lei 11.101/05 (ID 17626120). Portanto, com suporte nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que as partes se manifestem, em 5 (cinco) dias, acerca da questão prejudicial relativa à necessidade de suspensão do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 16:24:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador